Tribunal: TJES
Processo: 0010166-79.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010166-79.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONOR BOMJARDIM PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010166-79.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONOR BOMJARDIM PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 – ART. 147 DO CP – ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA – PARCIAL CABIMENTO – DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos narrados a ambos os crimes. 2. Verifica-se que a pena-base já foi fixada em patamar mínimo legal, todavia, a pena intermediária não se encontra conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual foi compensada a circunstância agravante com a atenuante. 3. Aplicação dos danos morais de acordo com o art. 387, IV do CPP e entendimento do STJ. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010166-79.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIONOR BOMJARDIM PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incialmente descreve na denúncia que, no dia 30/08/2022 e no mês de outubro de 2022, o denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto e das relações domésticas, descumpriu as medidas protetivas deferidas nos autos de nº 0003422-68.2022.8.08.0048, em favor de Marli Brito Ribeiro Monjardim, sua ex-esposa, bem como a ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 24-A da Lei 11.340/2006 (duas vezes) e art. 147 do CP (duas vezes), na forma do art. 69 do CP.

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), termo de declaração (fl. 08) e conversas telefônicas (fl. 42/43 e 73/79).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima Rosa.

“(...) QUE E CASADA COM CLAUDIONOR BOMJARDIM PEREIRA A 25 ANOS; QUE TIVERAM EM COMUM 02 FILHOS, QUE ESTAO COM 24 E 08 ANOS DE IDADE; QUE ESTAO SEPARADOS A 02 ANOS; QUE POSSUEM 02 BENS IMOVEIS; QUE QUANDO DA SEPARAÇAO FOI CLAUDIONOR QUEM SAIU DE CASA DE LIVRE E ESPONTANEA VONTADE; QUE A DECLARANTE FICOU RESIDINDO NO APTO, ONDE SE ENCONTRA ATE A PRESENTE DATA; QUE NENHUN DOS DOIS AINDA PROCUROU A JUSTIÇA PARA REGULARIZAÇAO DA SEPARAÇAO E AFINS; QUE A DECLARANTE E MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR; QUE NAO DEPENDE FINANCEIRAMENTE DE CLAUDIONOR; QUE CLAUDIONOR ESTA DESEMPREGADO A 03 MESES, QUE CLAUDIONOR ERA UMA PESSOA DECENTE, MAS A 05 ANOS CLAUDIONOR COMEÇOU A FAZER COISAS ERRADAS, TIPO PEGAR DINHEIRO DELA E DA FILHA, FURTAR PEQUENOS OBJETOS DA CASA; QUE ULTIMANENTE CLAUDIONOR ALGUNS FAZ BICOS DE SEGURANÇA; QUE CLAUDIONOR FAZ USO DE BEBIDA ALCOOLICA E A DECLARANTE ACREDITA QUE ELF FAA USO DE DROGAS TAMBEM; QUE PERGUNTADA SE CLAUDIONOR JA ESTEVE PRESO E SE POSSUI ARMA DE FOGO, RESPONDEU NAO A AMBAS AS PERGUNTAS; QUE ESTE E O SEGUNDO REGISTRO DE OCORRENCIA QUE FAZ EM DESFAVOR DE CLAUDIONOR; QUE REQUEREU AS MPU, MAS CINCO MESES APOS 0 DEFERIMENTO, O PROCESSO FOI EXTINTO POR DESISTENCIA DA DECLARANTE; QUE OPTOU PELA DESISTENCIA DEVIDO CLAUDIONOR TER CESSADO AS ANEAAS E A DECLARANTE PRECISAR VOLTAR PARA 0 APTO, HAJA VISTA, NAO TER ONDE MORAR; QUE CLAUDIONOR QUER MANTER A VIDA LIVRE, SEM COMPROMISSO E RESPONSABILIDADES, MAS ESTA IMPORTUNANDO-A; QUE VAI ATRAS DELA QUERENDO MANTER O RELACIONAMENTO; QUE NO DIA 07/04 A DECLARANTE CHEGOU DO SERVIO E CLAUDIONOR ESTAVA ESPERANDO-A NO PORTAO COM AR INTIMIDADOR; QUE DISSE A ELA QUE DAVA 30 DIAS PARA QUE ELA VENDESSE O APARTANENTO E DESSE A PARTE DEVIDA A ELE; QUE CASO CONTRARIO ELE IRIA COLOCAR FOGO NO APARTAMENTO; QUE A DECLARANTE MANDOU CLAUDIONOR, SE REFERINDO A ELE COMO VAGABUNDO, A ARRANJAR UM EMPREGO; QUE CLAUDIONOR ARNOU UN SOCO PARA ACERTA-LA; QUE UM MORADOR ABRIU A PORTA NA HORA E CLAUDIONOR FOI EMBORA; QUE NO DIA SEGUINTE (08/04) CLAUDIONOR FOI NOVAMENTE NO APTO DELA; QUE 0 APTO E LOCALIZADO NO 10 ANDAR; QUE CLAUDIONOR CHEGOU NA JANELA E PERGUNTOU A MAE DA DECLARANTE, SE ELA HAVIA CHEGADO; QUE APOS A RESPOSTA NEGATIVA ELE FOI EMBORA; QUE A DECLARANTE SOUBE POR MENORES (crianças) QUE ESTAVAN INDO PARA ESCOLA NO DIA; QUE CLAUDIONOR ESTAVA COM UM GALAO NAS MAOS, COM UM LIQUIDO AMARELO DENTRO; QUE PERGUNTADA SE SUA GENITORA VIU CLAUDIONOR PORTANDO O TAL GALAO, DISSE QUE NAO; QUE NAO SABE QUALIFICAR OS MENORES; QUE DESEJA A CONCESSAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA NOVAMENTE; QUE NO MOMENTO NAO DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE. FOI INFORMADA DO PRAZO DE 06 MESES. QUE CASO A MPU LHE SEJA CONCEDIDA A FILHA MAIOR FICARA RESPONSAVEL POR INTERI4EDIAR A VISITAÇAO. QUE DESEJA SER INSERIDA NO PROGRAMA DE VISITAS TRANQUILIZADORAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA. QUE NAO DESEJA ATENDIMENTO SOCIAL. (...)” (Depoimento da vítima Marli Britto Ribeiro, em sede policial, fl. 08)

Desta forma, os autos revelam de forma inequívoca a ocorrência do descumprimento de medida protetiva de urgência por parte do apelante, assim como a realização de ameaças a vítima, ocorridas no momento em que o mesmo enviou, por diversas vezes, mensagens a Marli.

Nota-se que o réu estava ciente da medida protetiva em seu desfavor, ademais, além das conversas juntadas aos autos, Claudionor confessou os delitos em juízo, reforçando o fato de ter enviado mensagens de texto para a vítima, com palavras ameaçadoras, constituindo-se assim a autoria e materialidade delitiva.

Diante de tais considerações, não há outra conclusão a não ser a manutenção da condenação.

Alternativamente, pleiteia a defesa pela fixação da pena no mínimo legal.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que ao fixar a pena-base de ambos os crimes, o magistrado de primeira instância valorou a reprimenda já no valor mínimo legal, qual seja, de 03 (três) meses para o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, e 01 (um) mês para o delito de ameaça.

Quanto à segunda fase de dosimetria da pena, somente no tocante ao crime de ameaça, verifica-se a presença de uma atenuante, conforme art. 65, III, “d”, do CP, e a presença de uma agravante, conforme art. 61, II, “f”, do CP.

Todavia, o magistrado não as compensou, o que vai de encontro aos entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Diante do exposto, devidamente as compenso, fixando a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção.

Constata-se a causa de aumento da continuidade delitiva, presente no art. 71 do CP, majorando a pena em 1/6 (um sexto), fração já fixada pelo magistrado de primeiro grau, tornando a reprimenda definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em relação ao crime de ameaça.

No que concerne ao delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006, não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada, estando a pena muito bem fundamentada. Isto posto, mantenho a reprimenda final em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Aplicando-se o concurso material de crimes, conforme art. 69 do CP,
fixo a pena definitiva do réu em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Por fim, no tocante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$1.500 (mil e quinhentos) reais, entendo perfeitamente cabível pelos motivos que passo a expor.

Conforme análise aos autos, verifico que o respectivo pedido foi realizado de forma expressa pelo Ministério Público Estadual na denúncia (fls. 02/03), além disto, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, está claramente previsto no art. 387, IV, do CPP, assim como encontra-se razoável a fixação de tal valor arbitrado.

Desta forma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais à vítima, desde que haja pedido expresso da acusação, o que de fato ocorreu neste presente caso. (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Portanto, mantenho a condenação por danos morais.

Permanecem inalterados todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.